Tribunal: TJDFT
Processo: 0751112-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE UNIPESSOAL DA QUAL O EXECUTADO FIGURA COMO SÓCIO EXCLUSIVO. MICROEMPRESA. NATUREZA. SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA (MP 881/2019, LEI No 13.874/2019). PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E DESTACADA. SOCIEDADE. PATRIMÔNIO DISTINTO DO EMPRESÁRIO INSTITUIDOR E TITULAR. CONFUSÃO DE PERSONALIDADES E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. REGIME PRÓPRIO (CC, ART. 1.052, § 1o). CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS DA SOCIEDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DEFLAGRAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À SOCIEDADE UNIPESSOAL À MÍNGUA DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A espécie societária unipessoal constituída sob a modalidade Sociedade Limitada, a despeito de seu quadro e capital sociais serem integrados de forma unipessoal, encerrando sociedade limitada unipessoal, diferencia-se juridicamente das empresas enquadradas como firmas individuais, porquanto ostenta natureza jurídica própria e destacada, havendo nítida separação dos bens da sociedade e o patrimônio particular da pessoa natural que a instituíra, possuindo o sócio titular exclusivo responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal (CC, art. 1.052).
2. A despeito de consubstanciar sociedade unissocietária, a sociedade unipessoal de responsabilidade limitada não é enquadrável como firma individual, onde, cediço, os patrimônios pessoais do titular e da firma se confundem, correspondendo a uma unidade de bens de domínio exclusivo, pertencente à pessoa física, notadamente porque, em se tratando de espécie societária de responsabilidade limitada, há separação dos bens da sociedade do patrimônio particular da pessoa natural que figura em seu quadro societário, o qual possui responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal.
3. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade Sociedade Unipessoal Limitada pelas dívidas contraídas pelo seu sócio exclusivo somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos e diante da deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobejando inviável o redirecionamento dos atos executivos originariamente direcionados a seu sócio exclusivo a essa espécie societária de molde a se obter a penhora de seu faturamento, porquanto não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pelo sócio.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime.